Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706984-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA ABIB AGRAVADO: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela dos efeitos recursais, interposto por BRUNO FERREIRA ABIB contra a r. decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0734241-57.2018.8.07.0001 (ajuizado pelo agravante em face de PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, ora agravado, e Leopoldo Faria de Paula Silva), indeferiu pedido de realização de consulta e decreto de indisponibilidade de bens em nome do executados junto aos sistemas nacionais de indisponibilidade de bens e intimou o agravante para indicar bens passíveis de constrição no prazo de 10 (dez) dias (ID 59193312 dos autos originários). Naqueles autos, o ora agravante peticionou requerendo a restrição de circulação e transferência de veículos encontrados em nome do agravado, bem como fosse determinada “a realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência, bem como seja decretada a indisponibilidade de bens em nome dos Executados, junto ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens” (ID 56885768 dos autos originários). O juízo a quo, pela decisão de ID 57739072 dos autos originários, deferiu o registro de bloqueio para transferência dos veículos e, com relação ao pedido de consulta ao SREI, pontuou que “tendo em vista que a parte credora não é beneficiária da gratuidade de Justiça, a pesquisa de bens imóveis passíveis de constrição deverá ser por ela providenciada, por meios próprios, com adiantamento dos respectivos emolumentos (art. 82, do CPC). A título de cooperação, registre-se que a busca poderá ser feita eletronicamente, por meio do sítio &lt;https://www.registrodeimoveisdf.com.br&gt;". Em face de tal decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração no ID 58240052 dos autos originários, sob a alegação de que o juízo a quo teria incorrido em omissão, pois não teria analisado o pedido de decreto de indisponibilidade de bens em nome dos executados junto ao Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB feito à petição de ID 56885768. O juízo a quo, por força da decisão ora agravada, rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o requerimento de ID 56885768, decisão nos seguintes termos (ID 5913312 dos autos originários): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão constante do ID no 57739072, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que não foi analisado o pedido de indisponibilidade de bens em nome dos executados, com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível aos devedores. A princípio, esclareça-se que o sistema CENIB, instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, foi desenvolvido no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional e relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional para efetivo cumprimento, ou seja, trata-se de banco de dados alimentado com as ordens de indisponibilidade emitidas pelo Poder Público, e não de centralização dos registros de bens (art. 4o da referida norma). De fato, por via transversa, o sistema acaba por evidenciar eventual bem do devedor quando do cumprimento da ordem de indisponibilidade, admitindo-se o seu uso excepcional para a localização de bens já apontados em ordem precedente. Para tanto, faculta-se à própria parte interessada realizar consulta direta na plataforma virtual do referido sistema - www.indisponibilidade.org.br -, mediante o pagamento de encargo, de modo que se afigura desnecessária a intervenção do Juízo para a realização da diligência. Nesse sentido, confira-se a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça: ‘“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para ‘recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados’, não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão no 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019) ‘“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.’ (Acórdão no 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019) ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO NÃO TOLERÁVEL NO AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS PRIVADOS. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o), o ordenamento jurídico não legitima que os bens do executado sejam sujeitados a decreto de indisponibilidade de forma genérica e com amplitude nacional mediante utilização do instrumental pertinente à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente porque esse sistema não tem por finalidade à busca de patrimônio expropriável do executado. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.’ (Acórdão no 1184719, 07031545220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 26/07/2019) Diante de tais razões, ACOLHO OS EMBARGOS e INDEFIRO o requerimento de ID no 56885768. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 10 (dez) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC” (ID 5913312 dos autos originários – g.n.) Nas razões recursais (ID 15178685), sustenta o agravante que não seria possível realizar, em nome de terceiros (no caso, os executados), consultas de indisponibilidade de bens por meio do sítio eletrônico www.indisponibilidade.org.br. Aduz que as ordens de indisponibilidade de bens devem ser decretadas pelo Poder Judiciário ou pelos órgãos da Administração Pública, de modo que não seria possível ao agravante promover a indisponibilidade de bens dos executados por meio do Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNBI, ainda que pudesse realizar a consulta em nome dos executados. Assevera que o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens em nome dos executados junto ao Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB significaria a negativa de vigência à parte final do art. 4o do CPC. Frisa que a inclusão dos bens dos executados no cadastro do CNIB evitaria a dilapidação dos patrimônios dos devedores e reprimiria qualquer outra forma de fraude à execução. Ressalta que, em diligências para localizar bens em nome dos executados, teria identificado apenas dois veículos, cujos valores não seriam suficientes para quitar o débito. Além disso, que não deteria informações sobre o paradeiro dos veículos para que fosse possibilitada a expedição de mandado de remoção. Requer assim: “seja o presente recurso de Agravo recebido e processado na modalidade de Instrumento, nos termos do art. do 1.015 do CPC, com a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) para os fins de se determinar a indisponibilidade de bens em nome dos Executados, junto ao Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de se evitar a dilapidação de patrimônio dos Executados, bem como dar efetividade na prestação jurisdicional e garantir a celeridade processual” (ID 15178685, p. 6 – g.n.). Preparo regular aos IDs 15178692 e 15178693. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que ausentes os requisitos para a concessão antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Dos argumentos tecidos pelo agravante, conclui-se residir a controvérsia recursal a definir se o juiz está sempre obrigado a consultar o cadastro de indisponibilidade e, sendo o caso, se pode ou deve definir, desde logo, indisponibilidade de bens em nome dos devedores executados junto ao Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Segundo dispõe o art. 4o do referido Provimento, o CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Previu-se, ainda, no art. 5o, as categorias de usuários do sistema, destacando-se, especialmente, os magistrados, as autoridades, os usuários qualificados e os usuários. Além disso, dispôs-se no art. 12 que, “a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei”. Em interpretação a contrario sensu, tem-se que a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por usuários particulares, estarão condicionadas ao pagamento de emolumentos. Frise-se, como já assentado por esta Eg. Corte de Justiça, tratar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens de instrumento útil à integração de “todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Obviamente, não há dúvidas de que a autoridade judiciária ou a Administração Pública, nas hipóteses legais, são legitimados a decretar a indisponibilidade de bens do executado. Ocorre que não se cuida de ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, de modo que, em vistas do princípio dispositivo, não cumpriria ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada em diligenciar nesse sentido. Dessa maneira, como bem posto pelo juízo a quo, faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária para tanto a intervenção judicial. Nesse sentido, são precedentes desta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor. 3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. CONSULTA À CNIB. PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 3. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1219432, 07194107020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA PARTE MEDIANTE PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete à parte credora buscar bens suficientes e capazes de satisfazer o seu crédito, não podendo esse ônus ser transferido integralmente ao Judiciário, o que acarretaria verdadeira ofensa ao princípio da cooperação entre as partes. 2. A CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se caracteriza como sistema de consultas apenas para localização de bens, possuindo o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, permitindo o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a permitir que os serviços cartorários não transfiram a terceiros propriedades já indisponíveis, em benefício da segurança jurídica. 3. Podendo a própria parte credora acessar o sistema da CNIB, por meio da rede de internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não há justificativa para interferência judicial ou envio de ofício àquele órgão, que se caracterizam como medidas extremas. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1204786, 07129645120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o agravante, em pedido formulado na petição de ID 56885768 dos autos originários, requereu ao juízo a quo a “realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência, bem como seja decretada a indisponibilidade de bens em nome dos Executados, junto ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens”, o que foi acertadamente indeferido por meio da decisão agravada, dado que a parte não apresentou qualquer dado eu justificasse seu impedimento de fazer a própria consulta. De outro lado, de se ver que não se decreta indisponibilidade no CNIB, que se destina simplesmente a receber e armazenar as indisponibilidades decretadas pelo Judiciário e pela Administração Pública. Assim, ausentes os requisitos para a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal vindicada, indefiro o pedido liminar. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Comunique-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora